Tribunal: STF
Processo: ARE 1370260
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO A FÉRIAS E ADICIONAL CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO PREVISTA NO TEMA RG Nº 551 ASSENTADA NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA LOCAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 



    1. A Turma Recursal, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e nas Leis Complementares estaduais nº 39, de 1993, e nº 67, de 1999, reconheceu o enquadramento da recorrida na exceção prevista no Tema RG nº 551.



    2. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.